Tribunal: TJDFT
Processo: 0723136-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723136-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE RODRIGUES BRAGA VIEIRA AGRAVADO: NELSON PUHL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DENISE RODRIGUES BRAGA VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID origem 196686401), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por NELSON PUHL, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, mantendo a constrição sobre o veículo FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, de placa PAM-8761 (ID origem 188138230 - Consulta RENAJUD). Colimando a reforma da decisão agravada, a recorrente alega, em suma, que é vendedora comercial externa e utiliza o referido automóvel em sua atividade laboral cotidiana, dependendo dele para o sustento próprio e de sua família, estando, portanto, tal bem acobertado pelo manto da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil (CPC). Sustenta que a proteção legal estabelecida no aludido dispositivo legal “(...) visa garantir que o devedor possa manter sua subsistência e exercer sua atividade profissional, impedindo a penhora de bens essenciais para tal fim”, destacando também “(...) que a impenhorabilidade do veículo se baseia no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito ao trabalho, protegendo o devedor de medidas excessivamente gravosas que possam comprometer sua capacidade de sustento.” Cita jurisprudência favorável à tese ventilada. Tece argumentos acerca do preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Fincada sobretudo nesses argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. No mérito recursal, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja acolhida sua impugnação à penhora, de modo a reconhecer a impenhorabilidade do supramencionado veículo, por ser-lhe necessário e útil ao desempenho de seu labor. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 156365804 dos autos originários, etc.), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento liminar almejado pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, a agravante/executada busca a reforma da decisão que manteve a constrição imposta sobre o veículo FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, de placa PAM-8761 (ID origem 188138230 - Consulta RENAJUD), sob o argumento de que tal bem estaria protegido pela salvaguarda da impenhorabilidade prevista no inciso V do artigo 833 do CPC, e que a manutenção da penhora e dos seus consectários determinada na origem prejudicaria seu sustento e de sua família. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que há indicativos de que a agravante só possui este automóvel e que seu ramo de atividade comercial - vendedora externa (ID 59963815), em tese, demanda a utilização do bem em questão, que não possui características ostensivas de luxo ou esportividade. Assim, conquanto não encontrados nem indicados outros bens passíveis de penhora, aparentemente, o automóvel em liça pode estar enquadrado na hipótese da asseverada impenhorabilidade. Para segura subsunção do caso à normatividade prevista no art. 833 do CPC, necessário se faz resguardar o exercício do contraditório e da ampla defesa no particular, viabilizando a participação isonômica, dialética e influentes das partes na construção do provimento jurisdicional. Convém frisar que neste ensejo a cognição da controvérsia se dá de forma bastante sumária e rarefeita, extraindo apenas indícios de plausibilidade nas alegações da parte recorrente, que serão sopesadas em maior profundidade por ocasião do julgamento do mérito recursal, especialmente no que toca à efetiva utilização do bem como imprescindível instrumento de trabalho (vide Acórdão 1616349, 07207253120228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022, etc.). Entretanto, diante do risco de prosseguimento dos comandos determinados na decisão recorrida - especialmente quanto à facultada manifestação de interesse na adjudicação do bem - entendo por prudente conceder efeito suspensivo no particular, até a resolução do mérito desta pretensão reformatória. Nesse sentido, calha fazer referência a abalizado julgado desta Corte de Justiça, cujo entendimento lá exarado reforçam, mutatis mutandis, as razões de decidir retro delineadas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. NECESSIDADE OU UTILIDADE DO BEM. COMPROVADO. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, inciso V, do CPC, estão protegidos de penhora os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 2. O veículo, por si só, não pode ser considerado como útil ou necessário para o exercício da profissão do devedor. 2.1. No caso, ficou demonstrado que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho pelo agravado, que labora como motorista de aplicativo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1828554, 07515623520238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 21/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator